Tribunal: TJSP
Processo: 0000258-43.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE REMÉDIO RESTABELECIDO – COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA, AINDA MAIS SEM O PRÉVIO CUMPRIMENTO DA SÚMULA 410 DO STJ – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000258-43.2018.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
SUELIJANE GOMES DA SILVA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL e ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000258-43.2018.8.26.0369 - Monte Aprazível
2
VOTO No 36.520
APELAÇÃO CÍVEL No 0000258-43.2018.8.26.0369
COMARCA: MONTE APRAZÍVEL
APELANTE: SUELIJANE GOMES DA SILVA COSTA
APELADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRA
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

FORNECIMENTO DE REMÉDIO RESTABELECIDO
COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA, AINDA
MAIS
SEM
O
PRÉVIO
CUMPRIMENTO
DA
SÚMULA 410 DO STJ
INADMISSIBILIDADE

RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.
Cuida-se de incidente de cumprimento de sentença movido
por Suelijane Gomes da Silva Costa contra a Municipalidade de Monte
Aprazível e outra, julgado extinto pela r. sentença de fls. 199/201, ante o
reconhecimento da satisfação da obrigação de fazer e da inexigibilidade
da multa cobrada.
A exequente apelou, buscando reforma, sustentando em
suma que a Súmula 410 está superada pela vigência do novo Código de
Processo Civil, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor,
além do que os entes públicos tinham ciência da interrupção do
fornecimento do medicamento.
Recurso regularmente processado, com resposta somente
da Fazenda do Estado, opinando a Douta Procuradoria de Justiça pelo
não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000258-43.2018.8.26.0369 - Monte Aprazível
3
É o relatório.
A decisão monocrática não merece reparo.
Comprovado o restabelecimento do fornecimento do
remédio (fls. 161/164), não é caso de exigir dos entes públicos o
pagamento de multa cominatória, ainda mais sem o cumprimento da
Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que ao contrário do afirmado
em primeira instância não teve a incidência afastada pela vigência do
novo C.P.C., como pode ser observado do julgamento do Recurso
Especial no 1.704.998-SP, relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
Relator